Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738721-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME, ANA PAULA ROCHA RODRIGUES CHAVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto no ID 76827964 pela agravada, aduzindo necessidade de reforma da decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal. Em sede de contrarrazões ao agravo interno no ID 77787849, o agravante pugna por seu não conhecimento, aduzindo a preclusão para a discussão acerca da ilegitimidade passiva, supressão de instância e ausência de impugnação específica, já que a decisão agravada apenas analisou pedido acerca da imposição de medidas constritivas em desfavor da executada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025 16:25:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador